Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019863-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 621.061.801-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JUÍNA (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS – RESTRIÇÕES DE HORÁRIO E PERÍMETRO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES MEDIANTE REQUERIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

1. O habeas corpus não constitui meio adequado para questionar condições impostas em sentença penal condenatória ainda sujeita à impugnação pela via recursal própria, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A determinação de cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico e restrições de horário e perímetro está devidamente fundamentada na sentença condenatória, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e adequação, sendo tais medidas plenamente compatíveis com a natureza do regime semiaberto.

3. Eventuais adequações das condições de cumprimento de pena relacionadas ao exercício de atividade profissional podem ser solicitadas ao Juízo da Execução Penal, mediante requerimento específico e fundamentado, não havendo necessidade de intervenção pela via estreita do habeas corpus.

4. A própria sentença condenatória prevê a possibilidade de flexibilização das condições mediante autorização judicial, notadamente para trabalho noturno ou diferenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Agrailton Araújo Dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147-B,
caput
, do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), à pena definitiva de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No cumprimento da pena em regime semiaberto, o juízo sentenciante determinou a imposição de monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira eletrônica, estabelecendo restrições de horário para recolhimento domiciliar das 20h às 6h da manhã, bem como limitações quanto ao perímetro de circulação do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente exerce a profissão de motorista de caminhão, atividade que demanda deslocamentos frequentes e horários incompatíveis com as restrições impostas pelo juízo de origem. Alega que a imposição do monitoramento eletrônico com as restrições de horário e perímetro compromete a subsistência do paciente, uma vez que inviabiliza o exercício de sua atividade profissional.

Argumenta, ainda, que a medida revela-se manifestamente desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, bem como o direito constitucional ao trabalho, assegurado no artigo 6o da Constituição Federal.

Por tais razões, requereu, em sede liminar, a revogação ou modificação da decisão que impôs ao paciente o uso da tornozeleira eletrônica com restrição de horário e perímetro, de modo a permitir o exercício pleno de sua atividade profissional como motorista de caminhão.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada, com a flexibilização das condições do monitoramento eletrônico, adequando-as à realidade fática e profissional do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 295119851). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 296687392).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, constata-se a inadequação da via eleita para o fim pretendido pelo impetrante, uma vez que o
writ
está sendo utilizado como sucedâneo recursal para discutir matéria que deveria ser impugnada através do recurso cabível contra a sentença condenatória, no caso, o recurso de apelação.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, "o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, posição esta também adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. [...]" (STF – HC n. 106454, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 17.4.2013).

Além disso, verifico que o impetrante não demonstrou ter feito qualquer requerimento específico ao Juízo da Execução Penal acerca das condições de cumprimento de pena relacionadas à sua atividade profissional, o que caracteriza indevida supressão de instância.

Importante ressaltar que, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, execução penal em curso. As condições de cumprimento de pena estabelecidas na sentença, incluindo o monitoramento eletrônico com restrições de horário e perímetro, somente terão validade após o trânsito em julgado da condenação.

No mérito, ainda que ultrapassadas as questões preliminares, não se verifica o alegado constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto está em consonância com a política criminal e penitenciária atualmente adotada no Estado de Mato Grosso, especialmente diante da notória carência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento de pena em regimes menos rigorosos.

O regime semiaberto, por sua própria natureza, implica em restrições à liberdade do condenado, que não deve ser plena como no regime aberto, nem integralmente suprimida como no regime fechado. As condições estabelecidas pelo magistrado sentenciante, incluindo o recolhimento noturno e limitações de perímetro, são inerentes ao regime intermediário.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, "sob pena de elidir o sentido punitivo da reprimenda, a dispensa do monitoramento eletrônico não se afigura pertinente, já que o paciente não está em total liberdade, mas sim deverá cumprir a pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto".

Ressalte-se que
a própria sentença condenatória prevê expressamente a possibilidade de flexibilização das condições impostas mediante autorização judicial
, estabelecendo exceções ao recolhimento noturno e nos finais de semana em caso de trabalho diferenciado, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:

"IV - recolher-se em sua residência às 20h, podendo sair a partir das 6h da manhã, SALVO, após autorização judicial, trabalho noturno, cultos religiosos ou estudo, ou ainda em situação de caso fortuito ou força maior, DEVENDO COMUNICAR imediatamente à Equipe de Monitoração ou ao Juízo da 3a Vara;"

"VI - permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana e feriados, SALVO trabalho diferenciado autorizado pelo juízo;"

Desse modo, verifica-se que o monitoramento eletrônico e as condições impostas não impedem o exercício da atividade profissional pelo paciente, sendo possível, mediante autorização judicial devidamente fundamentada, a adequação das restrições de horário e perímetro para possibilitar o trabalho como motorista de caminhão.

Como bem salientou o parecer ministerial, "ainda que o labor seja uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização dos apenados, não se pode olvidar a exigência de controle e fiscalização pelo Estado, diante da necessidade de comprovação do senso de responsabilidade e maturidade do apenado para o retorno ao convívio social".

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO SEQUER FOI INICIADO, POIS O AGRAVANTE, MESMO INTIMADO, DEIXOU DE COMPARECER NA UNIDADE PRISIONAL E NÃO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – 2. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA – DETRAÇÃO REALIZADA – CRIME ÚNICO – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INTERRUPÇÃO DA PRISÃO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – 3. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO PARA COMPATIBILIZÁ-LAS COM A PROFISSÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO EXERCIDA PELO AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – CONDIÇÕES JÁ ATENUADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, QUE AUTORIZOU O AGRAVANTE A SE DESLOCAR PELO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO NOTURNO, MAS MANTENDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS JÁ CONFERIDOS, VISANDO AUTORIZAR O DESLOCAMENTO DO AGRAVANTE POR TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, SEM QUALQUER TIPO DE CONTROLE, CERTAMENTE DESVIRTUARIA AS FUNÇÕES DA REPRIMENDA PENAL – 4. AGRAVO DESPROVIDO.

3. Em se tratando de regime intermediário excepcionalmente cumprido com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, resta impossível a ampliação dos benefícios já conferidos pelo juízo de primeiro grau visando autorizar o deslocamento do agravante por todo o território nacional, sem qualquer tipo de controle, pois assim certamente estariam desvirtuadas as funções da reprimenda penal, até porque ele é quem deve se adequar às condições estabelecidas pelo Estado, e não o contrário.

4. Agravo desprovido.

(N.U 1016785-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Por fim, destaco que o paciente foi condenado pela prática do crime de violência psicológica contra mulher em contexto de violência doméstica, o que demonstra a necessidade de maior rigor nas condições de cumprimento da pena, inclusive para resguardar a integridade psicológica da vítima.

Portanto, não verifico ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta nas condições fixadas na sentença condenatória que justifiquem a intervenção pela via estreita do
habeas corpus
, sendo certo que eventuais adequações poderão ser solicitadas ao Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado da condenação, mediante requerimento específico e fundamentado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de AGRAILTON ARAÚJO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025